Tribunal: TJBA
Processo: 8041141-76.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041141-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES registrado(a) civilmente como MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: RESTAURANTE BARRAVENTO LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM registrado(a) civilmente como ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
JUÍZO DE ORIGEM CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELO AGRAVADO. INSURGÊNCIA DO
RÉU
.
REQUER
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
.
ALEGAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA DO AGRAVADO
.
NÃO COMPROVAÇÃO. VALORES EM DISCUSSÃO GARANTIDOS EM JUÍZO.
IMBRÓGLIO
REQUER MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM
MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento nº 8041141-76.2022.8.05.0000, em que figura como agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e agravado,
RESTAURANTE BARRAVENTO LTDA.
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.